Tribunal: TJMT
Processo: 0003070-28.2019.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003070-28.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (APELANTE), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (APELADO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE ESPINHA OLIVEIRA - CPF: 051.928.086-50 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003070-28.2019.8.11.0050

APELANTE: ECLAIR DIAVAN

APELADO: RAIZEN S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DUPLICATAS SEM ACEITE DEVIDAMENTE PROTESTADAS E ACOMPANHADAS DE NOTAS FISCAIS – ALEGAÇÃO DE QUE A ASSINATURA APOSTA NA NOTA FISCAL NÃO PERTENCE A PESSOA DO SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS – DESCABIMENTO – PREVALÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Instruída a execução com a duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada da respectiva nota fiscal assinada pelo recebedor da mercadoria, há de ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos à execução.

Na hipótese, constatado que o produto foi devidamente entregue no endereço do apelante, descabe a alegação de que a assinatura não pertence a funcionário do seu quadro, pois não se pode impor ao vendedor que exija a exibição de procurações ou estatuto social àqueles que se encontram na recepção das empresas em geral, concluindo-se que estes ali estão legitimamente, exercendo funções em proveito da pessoa jurídica, aplicando-se, em tais casos, a teoria da aparência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ECLAIR DIAVAN
nos
Embargos à Execução,
opostos em face de
RAIZEN S.A.,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da dívida
.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ter sido o feito julgado sem a realização de prova pericial para averiguar a origem da assinatura de recebimento das mercadorias.

No mérito, sustenta que apesar de constar assinatura do recebedor da mercadoria, esta não pertence a nenhum dos funcionários do embargante, competindo à embargada comprovar que a assinatura aposta nas fiscais é de representante da apelante.

Defende a inaplicabilidade da teoria da aparência quando contestado o subscritor da nota, por não fazer parte do quadro de funcionários do apelante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 211747698).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, suscita inicialmente a parte executada embargante a nulidade da sentença visto que, ao julgar antecipadamente os embargos à execução, teria cerceado seu direito de defesa, impedindo-lhe de comprovar, através de pericial requerida, que não recebeu o produto descrito no título exequendo (duplicata), por ter sido a nota fiscal assinada por terceiro não pertencente ao seu quadro de funcionários.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Destarte, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação de execução em face da requerida/apelante visando o recebimento de R$ 81.316,88 (oitenta e um mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), representado por duplicata emitida pelo demandado, no valor original de R$ 64.783,63 (sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos), em razão do fornecimento de produtos combustíveis pela exequente.

A requerida opôs Embargos à Execução, alegando, em síntese, a inexistência de documento hábil a ensejar a ação executiva, bem como a não demonstração, pela embargada, do recebimento das mercadorias, em razão de as duplicatas não conterem aceite e as notas fiscais terem sido assinadas por terceiro não pertencente ao seu quadro de funcionários.

Pois bem.

É cediço que o aceite não é indispensável à exigibilidade da duplicata, desde que haja protesto e comprovação da entrega das mercadorias.

Sobre o tema, dispõe a Lei nº 5.474/68:

"
Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada
;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria
; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei."

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei
."

No caso, a despeito dos argumentos da apelante, a ação de execução foi instruída com a nota fiscal com a descrição das mercadorias vendidas e demonstração da entrega do produto, devidamente assinada pelo recebedor, e com o instrumento de protesto do título (IDs 211747679 - Pág. 117/118). Vejamos:

Neste particular,
o apelante alega que não haveria prova da entrega do produto uma vez que o signatário da nota fiscal não pertence ao seu quadro de funcionários.

Ocorre que, além de a duplicata que fundamenta a execução ter sido devidamente protestada e inexistir nos autos qualquer impugnação do apelante quanto ao protesto, o endereço do apelante constante da nota fiscal é o mesmo da nota promissória e do protesto, demonstrando que as mercadorias foram efetivamente entregues pela apelada ao devedor.

Assim, não se pode reconhecer qualquer vício no recebimento dos produtos no endereço do recorrente, pois não se pode impor, ao vendedor, que exija a exibição de procurações ou estatuto social àqueles que se encontram na recepção das empresas em geral, concluindo-se que estes ali estão legitimamente, exercendo funções em proveito da pessoa jurídica, aplicando-se, em tais casos, a teoria da aparência.

Na hipótese, a despeito dos argumentos do apelante, deve prevalecer a teoria da aparência, que busca proteger aqueles que agiram de boa-fé nas relações contratuais, de modo que deve ser considerado válido o recibo acostado aos autos, como aliás, corretamente entendeu o douto magistrado singular.

Corrobora esse entendimento, os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL - PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA - TEORIA DA APARÊNCIA - VALIDADE DO TÍTULO. A duplicata é considerada exigível, ainda que sem aceite, desde que acompanhada, cumulativamente, com o comprovante de protesto e com documento hábil comprobatório da entrega do produto ou da prestação do serviço. Não há necessidade da assinatura presentes nas notas fiscais serem dadas pelo próprio representante legal ou por pessoa com poderes específicos para tanto para comprovar a efetiva entrega das mercadorias, por se aplicar e tal caso a teoria da aparência
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.047067-8/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 27/09/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE. COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS CONTENDO ASSINATURA DE PREPOSTO DA COMPRADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.

1. Conforme orientação jurisprudencial consagrada pelo STJ, a duplicata sem aceite, para ser título hábil a amparar o processo de execução, deve ter sido devidamente protestada e estar acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias e/ou a prestação dos serviços.

2. A teoria da aparência visa a resguardar o vendedor de boa-fé, razão pela qual não se lhe atribui o ônus de verificar se aquele que recebeu as mercadorias, apondo assinatura no canhoto das notas fiscais, possuía autorização para tanto.

3. Aquele que se encontra no estabelecimento comercial tem legitimidade para assinar nota fiscal, na qualidade de preposto da pessoa jurídica, não se exigindo que os recibos de entrega e as duplicatas sejam assinados por seu representante legal
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.200958-3/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 19/07/2022) g.n.

Desta feita, instruída a execução com a duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada da respectiva nota fiscal com assinatura do recebedor, há de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DUPLICATAS NÃO ACEITAS E RETIDAS PELO SACADO. PROTESTOS POR INDICAÇÃO. NOTAS FISCAIS/COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido
”. (AgInt no REsp 1201980/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024